Tribunal: TJBA
Processo: 0503063-42.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503063-42.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: AURINO JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RONAN SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FRAUDE EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de declaração de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais, julgada procedente para reconhecer a fraude na contratação, declarar a inexistência do vínculo jurídico entre as partes, cancelar as restrições cadastrais e de registro de veículo, condenar a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios de 15%. Apelação da parte ré visando à reforma da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude praticada por terceiro; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente do ato ilícito; e (iii) saber se é possível reduzir o quantum da indenização e o percentual dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), sendo objetiva, bastando o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se comprovou nos autos.

4. A apelante não demonstrou a regularidade do contrato contestado nem produziu prova pericial que comprovasse a veracidade da assinatura no instrumento contratual, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

5. A fraude é fato incontroverso e a responsabilidade da instituição decorre do risco do negócio, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 479/STJ; AgInt no AREsp 859.739/SP).

6. O valor de R$ 15.000,00 para o dano moral é compatível com os parâmetros fixados por esta Corte em casos semelhantes e atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

7. A majoração dos honorários advocatícios para 20% é devida nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

### Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e §3º, II;

* Código Civil, art. 927, parágrafo único;

* Código de Processo Civil, arts. 373, II e 85, §11.

### Jurisprudência relevante citada:

* STJ, Súmula 479;

* AgInt no AREsp 859.739/SP;

* TJBA, AC 0004912-71.2012.8.05.0271;

* TJBA, AC 0504497-46.2017.8.05.0080;

* TJBA, AC 0501967-78.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503063-42.2018.8.05.0256
, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada AURINO JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.